Tribunal: TJSP
Processo: 1035005-60.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Vaga de garagem. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Rejeição da prejudicial de decadência. Pretensão de natureza indenizatória. Ação que não se confunde com a "quanti minoris" prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, que não está configurado.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Vaga de garagem. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Rejeição da prejudicial de decadência. Pretensão de natureza indenizatória. Ação que não se confunde com a "quanti minoris" prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, que não está configurado. Precedentes do STJ e desta Corte. Ausência de descumprimento contratual. Cláusula que permite a variação de até 3% da metragem do imóvel. Vaga entregue com tamanho adequado. Existência de piso permeável que não causa prejuízos ao autor. Possibilidade prevista no memorial descritivo do empreendimento. Uso privativo preservado. Precedentes desta C. Câmara. Litigância de má-fé não configurada. Ajuizamento de múltiplas ações de objetos distintos sobre um mesmo contrato que não é vedado. Boa-fé do autor que se presume. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035005-60.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
VALDINEI
CORREA
GOMES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035005-60.2018.8.26.0576 -Voto no 18407
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035005-60.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Valdinei Correa Gomes
Apelada: MRV Engenharia e Participações S/A
Juiz sentenciante: Marcelo Eduardo de Souza
Voto no 18.407
Compromisso de compra e venda. Vaga de garagem. Ação de
indenização por danos materiais. Sentença de improcedência.
Irresignação do autor. Rejeição da prejudicial de decadência.
Pretensão de natureza indenizatória. Ação que não se confunde
com a “quanti minoris” prevista nos arts. 500 e 501 do CC.
Sujeição ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do
CC, que não está configurado. Precedentes do STJ e desta Corte.
Ausência de descumprimento contratual. Cláusula que permite a
variação de até 3% da metragem do imóvel. Vaga entregue com
tamanho adequado. Existência de piso permeável que não causa
prejuízos ao autor. Possibilidade prevista no memorial descritivo
do empreendimento. Uso privativo preservado. Precedentes desta
C. Câmara. Litigância de má-fé não configurada. Ajuizamento
de múltiplas ações de objetos distintos sobre um mesmo contrato
que não é vedado. Boa-fé do autor que se presume. Sentença
reformada, em parte. Recurso parcialmente provido, com
observação.
A r. sentença de fls. 258/259, de relatório adotado,
julgou improcedente ação de indenização por danos materiais movida por
Valdinei Correa Gomes em face de MRV Engenharia e Participações S/A,
condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no
equivalente a 2 salários mínimos, além de indenização de R$ 1.000,00, nos
termos do artigo 81, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035005-60.2018.8.26.0576 -Voto no 18407
3
Recorre o autor, sustentando, em breve síntese, que o
prévio ajuizamento de ação de objeto distinto envolvendo o mesmo contrato sub
judice não configura litigância de má-fé, seja porque já sentenciada a primeira
ação, seja porque inadmissível a cumulação dos respectivos pedidos em uma
única demanda. Por outro lado, afirma ser imprescindível a realização de prova
pericial para averiguar o tamanho de sua vaga de garagem, requerendo a
anulação da sentença recorrida ou a imediata procedência da ação (fls. 262/279).
Contrarrazões a fls. 283/299, com prejudicial de
decadência do direito do autor.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
Prospera em parte o inconformismo.
Em 5 de novembro de 2013 as partes celebraram
compromisso de compra e venda pelo qual o autor adquiriu da ré um
apartamento no Bloco 04 do empreendimento denominado “Rios D'Itália
Parque Rio Fiora” (fls. 17/29).
Entretanto, conforme consta da inicial, o imóvel foi
entregue com vaga de garagem que supostamente apresenta área menor (9,99
m2) do que aquela compromissada à venda (12 m2), razão pela qual o autor
pretende ser indenizado pelos danos materiais decorrentes da “inadequação do
produto” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035005-60.2018.8.26.0576 -Voto no 18407
4
Rejeita-se, em primeiro lugar, a prejudicial de
decadência arguida pela ré em suas contrarrazões. Isso porque a pretensão
deduzida na inicial é de natureza indenizatória e não se confunde com a ação
quanti minoris prevista nos artigos 500 e 501 do Código Civil.
Com efeito, nos termos da orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça incide ao caso o prazo prescricional decenal previsto no
artigo 205 do Código Civil. Veja-se nesse sentido:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS MORAIS. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA
OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO
CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal é o afastamento da
prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização
por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos
consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o
consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação
no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do
bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 3. No referido prazo decadencial,
pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no
art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja
tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas
ou negativas. 4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo
decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo
decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo
de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve
incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o
qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula
194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035005-60.2018.8.26.0576 -Voto no 18407
5
("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra"). 6. Recurso especial conhecido
e provido.” (REsp no 1717160/DF, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 22/03/2018 g.n.).
Esse entendimento vem sendo amplamente adotado
por esta C. Câmara, conforme se verifica, por exemplo, dos julgados a seguir
ementados:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. 1. Alegação de entrega de garagem com
metragem inferior à contratada. Preliminar de decadência
afastada pela decisão agravada. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos
decadenciais. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do
CC. Precedentes desta Câmara e do C. STJ. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (Agravo de Instrumento
no 2151897-80.2019.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, j.
04/10/2019).
“Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Compra e
venda de imóvel. Alegado vício construtivo. Metragem da garagem
inferior ao constante do contrato e da matrícula. Pretendido
reconhecimento
da
decadência.
Rejeição.
Decadência
corretamente afastada, pois a hipótese não se subsumiu aos artigos
445 do Código Civil e 26 do CDC. Decisão mantida. Recurso não
provido” (Agravo de Instrumento no 2153309-46.2019.8.26.0000,
Rel. Des. João Pazine Neto, j. 29/07/2019).
E considerando que o imóvel foi entregue ao autor
em 02 de setembro de 2016 (fls. 142/143) e esta ação ajuizada em 17 de
agosto de 2018, o prazo prescricional em questão não decorreu.
De toda forma, a ação é mesmo improcedente.
Embora o autor insista no contrário, não se
vislumbra qualquer descumprimento contratual que justifique a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035005-60.2018.8.26.0576 -Voto no 18407
6
da ré ao pagamento da indenização pleiteada.
Com efeito, ao autor foi compromissada a venda de
um apartamento com área real de estacionamento de 12 m2 (fl. 38), existindo
no respectivo instrumento contratual cláusula expressa prevendo que: “Por se
tratar de construção artesanal, as partes acordam e dão ciência que se
verificada qualquer diferença nas dimensões do imóvel aqui
transacionado, para mais ou para menos, de até 3% (três por cento), será
aceitável” (fl. 25).
Em acréscimo, consta do memorial descritivo do
empreendimento que o estacionamento “Será em piso cimentado e/ou piso
intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto” (fl. 137), sendo essa a
hipótese destes autos.
Não bastassem referidas disposições contratuais,
cujo conteúdo sequer foi impugnado especificamente em primeiro ou
segundo grau, está evidenciado que a pretensão do autor se fundamenta na
insatisfação gerada por parte da área total da vaga de garagem ser constituída
de grama/piso permeável, quando essa circunstância não lhe causa qualquer
prejuízo.
Ora, do que se vê da fotografia (fl. 3), do laudo
pericial (tirado de outra ação, anote-se fls. 66 e 76) e da dita “planta do
condomínio” (fl. 4) fornecido pelo próprio autor, os automóveis
eventualmente estacionados na vaga sub judice sequer entrarão em contato
com sua área não cimentada sendo irrelevante que uma pequena porção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035005-60.2018.8.26.0576 -Voto no 18407
7
veículo (seu para-choque ou para-lama) avance sobre a grama plantada no
local.
Vale anotar, de mais a mais, que a área de garagem
de uso privativo está corretamente discriminada na matrícula do imóvel (fls.
130/133), inexistindo razões para que seja determinada a realização de prova
pericial.
Nesse mesmo sentido, precedentes desta C. Câmara:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE
QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA.
PEDIDO INDENIZATÓRIO. QUESTÃO PREJUDICIAL DE
MÉRITO.
INOCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC. ÁREA ENTREGUE
DE ACORDO COM O AVENÇADO ENTRE AS PARTES.
GRAMADO QUE DEVE SER COMPUTADO JUNTAMENTE
COM A ÁREA DE CIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de indenização pelo
recebimento de vaga de garagem com metragem inferior à
contratada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto
no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente desta
Câmara. 2. A vaga de garagem entregue com piso tanto em cimento
quanto em gramado, conforme permitido contratualmente, que
cumpre a finalidade a que se destina, não enseja o dever de
indenizar.” (Apelação Cível no 1035418-73.2018.8.26.0576, Rel.
Des. Maria do Carmo Honorio, j. 24/09/2019).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Pedido
de indenização por danos materiais decorrente da suposta
divergência de metragem em área de vaga de garagem.
Possibilidade de que a área permeável gramada, localizada após a
guia de sarjeta e desnivelada da parte de concreto seja computada
para a apuração da conformidade do objeto entregue pela
construtora. Respeito ao memorial descritivo do empreendimento,
que previa estacionamento em piso cimentado e/ou piso
intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto. Ausência de
prejuízo material aos compradores. Sentença mantida. Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035005-60.2018.8.26.0576 -Voto no 18407
8
advocatícios sucumbenciais majorados para R$1.500,00, com base
no trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11,
CPC),
observada
a
gratuidade
concedida.
RECURSO
DESPROVIDO, com majoração dos honorários fixados em
Primeiro Grau.” (Apelação Cível no 1045995-13.2018.8.26.0576,
Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 11/06/2019).
De toda forma, e daí o parcial provimento do
recurso, a condenação do autor ao pagamento de multa e indenização por
litigância de má-fé não é adequada.
Isso porque não é vedado o ajuizamento de mais de
uma ação derivado do mesmo contrato e não há prova de que o autor tenha
culpa ou dolo pelo fracionamento das ações que, como a própria ré identifica
(fl. 99), tem objetos distintos.
Além disso, mutatis mutandi, “Os advogados,
públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do
Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância
de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual
responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício
de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou
corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6o, do
CPC/2015. Precedentes do STJ” (STJ, RMS 59322/MG, 4a Turma, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 05/02/2019).
Desse modo, dá-se parcial provimento ao recurso
somente para afastar a condenação do autor nas penalidades impostas em
primeiro grau, mantida, porém, a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035005-60.2018.8.26.0576 -Voto no 18407
9
Por fim, considerando que a sucumbência é matéria
de ordem pública, fica o autor condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado
da causa, ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, com observação.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator